Tribunal: TJES
Processo: 0019761-73.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019761-73.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GUSTAVO NUNES RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A citação por edital é válida quando demonstrado que o réu está em local incerto e não sabido, conforme prevê o art. 256, § 3º, do CPC.

2. No caso concreto, a tentativa de citação foi realizada no endereço indicado no contrato e no obtido por meio do sistema INFOJUD, ambos infrutíferos, restando comprovada a incerteza quanto ao paradeiro da executada.

3. A citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, prevista no art. 242, § 1º, do CPC, é uma medida facultativa, não obrigatória, e sua ausência não invalida a citação por edital, especialmente quando já demonstrado o esgotamento das diligências para localização da empresa.

4. O entendimento jurisprudencial prevalente do STJ e dos tribunais estaduais reforça que a citação por edital é cabível quando esgotados os meios ordinários de localização do réu.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os presentes embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019761-73.2020.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
GUSTAVO NUNES RODRIGUES e R&R COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
BANCO BRADESCO S.A.

ajuizou ação de execução em face de
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
;
R&R COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA
e JOSÉ GOMES RODRIGUES, objetivando a satisfação do crédito fundado na cédula de empréstimo bancário nº 8.871.837, no montante de R$ 36.937,01 (trinta e seis mil novecentos e trinta e sete reais e um centavo).

Em seguida, procedeu-se à tentativa de citação dos executados
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
e
R&R COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA
por meio dos mandados de fl.51 e 59, onde consta a informação de que encontram-se em lugar incerto e não sabido, de modo que apenas a citação do senhor JOSÉ GOMES RODRIGUES restou frutífera. Ato contínuo, na decisão de fl. 81 foi deferida a citação por edital dos executados
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
e
R&R COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA
, que opuseram os presentes embargos, pleiteando a nulidade da citação na modalidade editalícia.

Sobreveio sentença às fls. 26/31, integrada às fls. 53/54, por meio da qual o Juízo da 4ª Vara Cível da Serra reconheceu a nulidade da citação em face da pessoa jurídica executada, nos seguintes termos:

[...]

Examinando o caderno processual da ação executiva, observo que a pessoa jurídica não restou localizada em seu endereço de cadastro (Junta Comercial e CNPJ), razão pela qual restou citada por edital.

Não obstante, extrai-se que houve a devida citação do sócio João Gomes Rodrigues (fi. 55)

Sendo assim, poderia a pessoa jurídica ter sido citada na pessoa do dito representante sem que isso importasse em automático redirecionamento da execução.

[...]

Desta forma, não esgotados os meios de locallização da ré pessoa jurídica, forçoso o reconhecimento da nulidade de sua citação editalícia.

[...]

Consequentemente, acolho parcialmente a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade da citação editalícia da pessoa jurídica R & R COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA-ME.

Irresignado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
a)
depois de expedido o mandado de citação no endereço contratual, os Oficiais de Justiça não lograram êxito em citar os apelados;
b)
além da pessoa jurídica ter encerrado suas atividades, seu avalista e representante legal mudou-se para o exterior, na tentativa de se esquivar da execução;
c)
conforme se observa na cédula de crédito bancário objeto da execução, o apelado
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
é o único representante legal da empresa, não havendo que se falar em citação da pessoa jurídica através de seu avalista JOSÉ GOMES RODRIGUES; e
d)
haja vista as diligências negativas no intuito de localizar os apelados, e os prejuízos suportados há mais de 6 anos, deve-se reconhecer a legalidade da citação por edital realizada.

Neste certame, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu. Vejamos:

No sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.
2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Inclusive, em conformidade ao art. 256 § 3º do Código de Processo Civil, é possível aferir que a apelada estava em local ignorado ou incerto, requisito necessário para que haja a citação por edital, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Neste caso concreto, consta no mandado de citação a seguinte informação:

Certifico, que em cumprimento ao respeitável Mandado retro, tendo sido distribuído a este Oficial de justiça na data de 07/01/2019, expedido pela 4ª Vara Cível da Serra/ES, extraído dos autos processo número 0004173-65.2016.8.08.0050, dirigi-me à
avenida João Palácios, nº 300, Shopping Mestre Álvaro, Serra/ES
, e aí sendo, e obedecendo as formalidades legais,
deixei de proceder a citação de R&R COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA ME, pois não a encontrei na vez em que lá estive, recebendo informações através da administração do Shopping, na pessoa de Jeovanne, de que esta empresa já funcionou no local mas que encerrou suas atividades no dia 05/05/2015
, não sabendo informar do seu endereço atual, nada mais sabendo informar. Diante disso, devolvo o r. Mandado no estado em que se encontra, ficando no aguardo de novas determinações.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Serra, 10 de janeiro de 2019.

Em 16/01/2019

MARCOS LIMA FREIRE

OFICIAL DE JUSTIÇA

Desta forma, é incontroversa a realização da diligência por meio de oficial de Justiça, não tendo sido o executado encontrado, havendo que se reconhecer a validade da citação por edital, haja vista que o endereço indicado pelo recorrente que consta na junta comercial e o logradouro obtido através do sistema INFOJUD são os mesmos em que já realizada a tentativa infrutífera de citação. Nesse mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE ATIVOS NO SISTEMA BACENJUD. VEÍCULOS ENCONTRADOS NO RENAJUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EFETIVIDADE E CELERIDADE. PENHORA POR TERMO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5 - A instituição financeira diligenciou a localização dos devedores, que não foram encontrados no endereço informado no contrato, bem como em outros, dentre eles um obtido pelo próprio Juízo via Sistema INFOJUD, estando demonstrados os requisitos para a acolhida da pretensão recursal de citação editalícia. 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007900-38.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONFIGURADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É válida a citação por edital, pois foram preenchidos os requisitos dos arts. 256 e 257, ambos do CPC, haja vista que foram realizadas tentativas de citação pessoal por meio de oficial de justiça no endereço indicado pelo recorrente à Junta Comercial e no logradouro obtido pelo sistema Infojud.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa foi regular, visto que não foi calcada exclusivamente na dissolução irregular da executada, mas sim no fato de exercer normalmente suas atividades empresariais sem indicar bens à penhora e por não integralizar o capital social. 3. A decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica foi proferida durante a vigência do CPC de 1973, portanto, inexistia obrigação de citação prévia dos sócios para a instauração do incidente. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES; AI 5001040-30.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel Des Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/07/2023; DJES 23/07/2023)

Ademais, consta das provas colacionadas aos autos que a empresa encontra-se com seu CNPJ inativo, sendo que seu representante legal
GUSTAVO NUNES RODRIGUES
encontra-se residindo no exterior (mandado de fl. 51), de modo que torna-se imperiosa a determinação de citação por edital da executada.

Por outro lado, também não há lugar para o argumento de que deveria ter sido realizada a citação no nome da pessoa do sócio JOSÉ GOMES RODRIGUES, sem que houvesse redirecionamento, haja vista que essa é uma medida facultativa. Sobre isso:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXISTENTES. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
A possibilidade de citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, é desinfluente para aferir a validade da citação por edital, visto que o referido preceito jurídico prevê uma faculdade e não uma obrigação.
Apelo não provido. (TJ-DF 07193855420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO RECONHECIDA – JUROS ABUSIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A citação por edital é cabível quando a parte se encontra em endereço incerto e desconhecido. 2. No caso em tela, verificam-se supridos todos os requisitos para a aplicação da citação editalícia, haja vista que, mesmo quando noticiados os órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, não foi possível localizar a executada, ora apelante.
3. A providência prevista no art. 242, § 1º, do CPC, consistente na citação na pessoa do sócio, é uma medida facultativa, e sua ausência não implica a nulidade da citação por edital;
4. No caso dos autos, é de se concluir que as taxas contratadas pela apelante destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do respectivo contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES 0017109-20.2019.8.08.0048, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

Assim, atendido pressuposto essencial para o deferimento da citação por edital, resta demonstrado a legalidade do ato processual, havendo que reconhecer sua plena produção de efeitos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
estes embargos à execução.

Dessa forma, afasto a sucumbência recíproca e condeno os embargantes as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.